Tribunal: TJES
Processo: 0000484-37.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000484-37.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARCENDINA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000484-37.2024.8.08.0014

APELANTE:ARCENDINA FERNANDES

Advogado do(a) APELANTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) APELANTE: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO - ES21795

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. ATUAÇÃO ZELOSA. MAJORAÇÃO. DEVER DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por ARCENDINA FERNANDES em face de decisão que arbitra honorários de defensor dativo no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) pela atuação em Ação Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) remunera de forma condigna a atuação de advogado nomeado como defensor dativo, que apresenta resposta à acusação e pratica outros atos processuais, e se cabe a majoração da verba com base na tabela da OAB/ES e em decreto estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado tem o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, conforme o inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal. Na ausência da Defensoria Pública, incumbe ao juiz nomear advogado dativo, cuja remuneração é responsabilidade do Estado, nos termos do § 1º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 984, estabelece que as tabelas de honorários da OAB servem como importante referencial para o arbitramento de um valor justo, embora não vinculem o Judiciário.

A atuação do advogado nomeado não se revela simplória, pois inclui a aceitação do encargo, contato com a assistida, elaboração e protocolo da resposta à acusação, além de duas petições para obter link de audiência.

O valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mostra-se ínfimo e insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho técnico e o tempo dedicados pelo profissional, aviltando a dignidade da advocacia.

A desproporcionalidade da quantia fixada é evidenciada pela comparação com o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) arbitrado a outro advogado nomeado apenas para o ato da audiência de suspensão condicional do processo.

A majoração da verba honorária é medida de rigor, considerando o zelo do profissional, a natureza da causa criminal e o trabalho realizado, adotando-se como parâmetro o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), previsto no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, por ser justo e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os honorários do defensor dativo devem ser arbitrados em valor que remunere de forma digna e justa o trabalho desempenhado, observando-se o zelo profissional, a complexidade da causa e os atos processuais praticados, utilizando-se como referência as tabelas da OAB e a legislação pertinente.

É cabível a majoração da verba honorária fixada em primeira instância quando o montante se mostrar irrisório e desproporcional à atuação do advogado, em ofensa ao § 1º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94.

Dispositivos relevantes citados: inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal; § 1º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94; Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo nº 984 do Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000484-37.2024.8.08.0014

APELANTE: ARCENDINA FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ARCENDINA FERNANDES
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES nos autos da Ação Penal nº 0000484-37.2024.8.08.0014, por meio da qual fixou os honorários do defensor dativo no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à análise do valor arbitrado a título de honorários advocatícios ao defensor dativo, Dr. Siderson do Espírito Santo Vitorino, OAB/ES 21.795, nomeado para atuar como defensor dativo em favor da ré Arcendina Fernandes.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido do causídico, fixou a verba honorária em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), por considerar sua atuação no início da defesa, com a apresentação de resposta preliminar.

Em suas razões recursais (ID 15270553), a apelante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado é desproporcional e aviltante, não remunerando condignamente o trabalho desenvolvido. À vista disso, requer a majoração da verba honorária, utilizando-se como parâmetros a tabela da OAB/ES e o Decreto Estadual nº 2.821/2011.

Como cediço, é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, conforme preceitua o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Na ausência ou insuficiência da Defensoria Pública na comarca, cabe ao magistrado nomear advogado dativo para garantir o contraditório e a ampla defesa, sendo-lhe devida a remuneração pelo serviço prestado, a ser paga pelo Estado, nos termos do artigo 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 984, firmou o entendimento de que as tabelas de honorários elaboradas pelos Conselhos Seccionais da OAB, embora não vinculem o Poder Judiciário, servem como importante referencial para o arbitramento de um valor justo e que reflita o trabalho despendido pelo advogado.

No caso dos autos, a atuação do apelante não pode ser considerada simplória. Conforme demonstrado, o advogado foi nomeado em 29/11/2024, aceitou o encargo, entrou em contato com a assistida para compreender a situação fática, elaborou e protocolou a resposta à acusação em favor da ré, e peticionou por duas vezes requerendo o
link
para participação em audiência. Destaque-se, ainda, que sua atuação foi interrompida apenas pela sua ausência na audiência em que foi proposta a suspensão condicional do processo, ato para o qual foi nomeado outro profissional.

Nesse contexto, o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) se mostra, de fato, ínfimo e insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho técnico e o tempo dedicados pelo profissional, aviltando a dignidade da advocacia. Outrossim, a desproporcionalidade fica ainda mais evidente quando se observa que ao advogado nomeado apenas para o ato da audiência de suspensão condicional do processo, que durou pouquíssimo tempo, foram arbitrados honorários no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Portanto, considerando o zelo do profissional, a natureza da causa criminal e o trabalho realizado, a majoração da verba honorária é medida de rigor. Adoto como parâmetro o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), previsto como teto para procedimentos criminais no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, quantia esta que se revela justa e razoável.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão impugnada e majorar os honorários advocatícios devidos ao Dr. Siderson do Espírito Santo Vitorino, OAB/ES 21.795, para o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)